Tribunal: TJSP
Processo: 1005230-93.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. Uber. Erro ao realizar transferência de cidade no cadastro de motorista parceiro. Bloqueio indevido da conta por três dias. Período em que o autor ficou impossibilitado de trabalhar. Ocorrência de lucros cessantes incontroversa. Danos morais não configurados. Situação que não ultrapassou o mero aborrecimento. Mero descumprimento contratual que não

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. Uber. Erro ao realizar transferência de cidade no cadastro de motorista parceiro. Bloqueio indevido da conta por três dias. Período em que o autor ficou impossibilitado de trabalhar. Ocorrência de lucros cessantes incontroversa. Danos morais não configurados. Situação que não ultrapassou o mero aborrecimento. Mero descumprimento contratual que não gera o dever de indenizar. Precedentes. Recurso desprovido.